Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718707-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença de ID 30559995, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar cumulada com rescisão contratual movida em desfavor de G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI. De acordo com a inicial, a parte autora pediu a condenação da ré ao pagamento de R$ 958,98 (novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) relativos honorários advocatícios (ID 30559577). Na sentença, o feito foi extinto sem julgamento de mérito em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID 30559926). Neste apelo, a parte autora pugna pela cassação da sentença. Sustenta a nulidade da sentença por error in procedendo. com fulcro no art. 272, § 2o, do CPC. Alega que não houve intimação pessoal, de modo que não foram cumpridos os requisitos do art. 485, III, do CPC (ID 30559998). Preparo recolhido (ID 30560000). Sem contrarrazões, uma vez não angularizada a relação processual. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 27/08/2021 (sexta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 30/08/2021 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 31/08/2021 (terça-feira) (ID 30559996). Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 22/09/2021 (quarta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 30/09/2021 (ID 30559998), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de janeiro de 2022 19:14:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador